Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Conhecimento parcial dos embargos de declaração dos requeridos por suscitar matéria estranha ao discutido nos autos.
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes embargantes, mantendo a sentença pela qual julgado procedente o pedido de condenação dos requeridos à devolução da área reivindicada. No entanto, corrigidos erros materiais que não se prestam a modificar a conclusão contida no acórdão embargado.
4. Recurso da requerente conhecido e desprovido. Recurso dos requeridos parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido para correção de erros materiais, mas sem qualquer efeito infringente.